Tribunal: STF
Processo: HC 215806
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Washington Jose Vieira da Silva impetrou habeas corpus contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. AUMENTO ÚNICO DE 2/3. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. QUESTÃO EXAMINADA ANTERIORMENTE POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 690.166/SP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus , por exigirem revolvimento probatório.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.



    3. No caso em análise, as instâncias ordinárias aplicaram, na terceira fase da dosimetria, apenas o aumento referente à causa de aumento de pena do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, majorando a reprimenda em 2/3, não havendo que se falar em ofensa ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP.



    4. Evidenciado que o pedido de abrandamento do regime prisional imposto ao paciente já foi anteriormente deduzido perante este Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apreciado nos autos do HC 690.166/SP, resta configurada indevida reiteração de pedidos.



    5. Agravo regimental não provido. 



    (HC 721.138 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, “seja reduzido para o mínimo (1/3) o aumento da pena na terceira fase da dosimetria ou até mesmo metade, pois o número de causas de aumento não é fundamento idôneo para tal fim. Subsidiariamente, requer seja aplicado regime inicial semiaberto, tendo em vista que foi fixada a pena-base no mínimo legal, conforme as circunstâncias judiciais favoráveis.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade:



    Conforme se extrai dos autos, as instâncias ordinárias aplicaram, na terceira fase da dosimetria, apenas o aumento referente à causa de aumento de pena do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, majorando a reprimenda em 2/3, não havendo que se falar, portanto em ofensa ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, eis que conforme expresso no art. 157, § 2º-A, do Código de Processo Penal “A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) […] I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”.



    De outro lado, quanto ao pleito subsidiário de aplicação de regime inicial semiaberto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ainda que superado referido óbice, sequer há ilegalidade na justificativa apresentada na decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou aplicação do regime semiaberto ao paciente ao fundamentar que se tratava de igual pedido formulado no HC 690.166/SP, que também foi lá denegado em decisão assim fundamentada:



    Por certo, apesar de a pena-base do paciente ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o delito foi praticado por dois agente, cada um se utilizando de uma motocicleta, estando o ora paciente portando uma arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçar a vítima, que possui a função de transportar e entregar valores para uma instituição financeira e foi abordada depois de retirar dois envelopes com a quantia total de US$2.300,00, sendo que, após deixarem o local, não obedeceram ordem de parada dada por policial militar, ocasionando perseguição que culminou com sua prisão. 



    Em verdade, a aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressor Penal, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese. 



    (HC 690.166/SP, ministro Ribeiro Dantas – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator